Tribunal: STF
Processo: HC 193728
Classe: HC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-11-14
Data de publicação: 2020-11-14

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de habeas corpus, com pedido liminar, impetrado em favor de Ana Paula da Silva contra decisão monocrática do Min. Néfi Cordeiro, do Superior Tribunal de Justiça, no HC n. 621.367/SC.
    Colhe-se dos autos que a paciente e outros 33 investigados foram presos temporariamente por supostamente integrarem a organização criminosa denominada Primeiro Grupo Catarinense - (PGC) voltada à prática do tráfico de drogas e outros delitos graves. 
    A Polícia Civil do Estado de Santa Catarina representou pela prisão temporária da paciente, que foi decretada pelo Juízo Criminal da Região Metropolitana da Comarca de Florianópolis em 29.2.2020, pelo prazo de 30 dias. Posteriormente, o prazo foi renovado. 
    Irresignada, a defesa impetrou habeas corpus no Tribunal de Justiça, mas o pedido liminar foi indeferido. 
    No STJ, o writ foi indeferido liminarmente com fundamento na Súmula 691/STF. 
    Nesta Corte, a defesa busca a substituição da prisão temporária por prisão domiciliar, salientando que a paciente é genitora de 5 crianças menores de idade. 
    É o relatório. 
    Decido. 
    Inicialmente, registro que o mérito da controvérsia não foi apreciado pelo colegiado do Tribunal de Justiça nem do Superior Tribunal de Justiça, de modo que a apreciação por esta Corte resultaria em dupla supressão de instância. 
    Segundo jurisprudência consolidada deste Tribunal, não tendo sido a questão objeto de exame definitivo pelo Superior Tribunal de Justiça ou ausente prévia manifestação colegiada das demais instâncias inferiores, a apreciação do pedido da defesa implica supressão de instância, o que não é admitido. Nesse sentido: HC-AgR 131.320/PR, Rel. Min. Teori Zavascki, Segunda Turma, DJe 10.2.2016; HC 140.825/PR, Rel. Min. Luiz Fux, decisão monocrática, DJe 3.3.2017; e HC 139.829/SP, Rel. Min. Dias Toffoli, decisão monocrática, DJe 8.3.2017.
    É bem verdade que, em casos de manifesta e grave ilegalidade, tais entendimentos podem ser flexibilizados, inclusive por meio da concessão da ordem de ofício, o que não é o caso dos autos.
    A paciente está presa temporariamente em razão de fortes suspeitas da prática dos crimes de tráfico de drogas e de pertencimento à organização criminosa destinada ao tráfico de drogas, conforme se observa do relatório de investigação policial (eDOC 16, p. 20). O decreto prisional encontra-se bem fundamento na imprescindibilidade da medida para a obtenção de novos elementos de informação a partir daqueles já colhidos. 
    Nesse sentido, transcrevo trecho da decisão impugnada (eDOC 20, p. 3):
    Como se pode depreender, a decisão de prisão apresenta fundamentação que, em juízo perfunctório, pode ser considerada como válida, haja vista a referência a suposta organização criminosa que se dedica ao tráfico de drogas e outros crimes graves, sendo ressaltado que a paciente e outros 33 investigados são integrantes de grupo criminoso que atua na cidade de Florianópolis, destacando-se a necessidade da cautelar para que as provas indiciárias sejam coletas de forma correta, ocorram os cumprimentos dos mandados de buscas domiciliares nos imóveis dos investigados, assim como para a realização dos interrogatórios dos investigados livres de pressões e de versões inverídicas, que, suspostamente, poderiam ser previamente combinadas caso os investigados permaneçam soltos. A medida também é justificável considerando a eventual necessidade de serem realizadas as denominadas acareações entre os investigados que forem presos, caso tais diligências sejam necessárias para confrontar as versões que forem apresentadas (fl. 49). 
    São relevantes, ainda, as informações da decisão que prorrogou a prisão temporária, no sentido da imprescindibilidade da medida extrema: 
    Quanto ao pedido de prorrogação do prazo das prisão temporárias já decretadas por este Juízo no evento 84, entendo que o pedido comporta deferimento.
    Isso porque se trata de investigação complexa, que envolve diversos supostos integrantes de organização criminosa, investigados pela prática, em tese, dos mais variados crimes (organização criminosa, tráfico de drogas, porte/posse ilegal de arma de fogo, etc). Ademais, na deflagração da operação policial, foram apreendidos diversos objetos, dentre os quais diversos aparelhos que contêm dados de interesse à investigação e estão em análise.
    Para justificar o pedido, aduz a Autoridade Policial que:
    [...] Ocorre que com o aprofundamento das diligências, os interrogatórios dos suspeitos e com as análises preliminares dos celulares que foram apreendidos desbloqueados, os policiais desta Equipe Investigativa apresentaram o Relatório de Investigação que consta em anexo.
    No mencionado documento já foram analisadas e extraídas algumas informações extremamente relevantes dos celulares dos investigados, sendo que as imagens por si só já denotam a periculosidade dos suspeitos e confirmam que a organização criminosa está diretamente envolvida com o crime de tráfico de drogas e, dentre outros, com o porte ilegal de armas dos mais variados calibres.
    Nesse sentido, considerando o volume de dados que devem ser analisados nos demais celulares que foram apreendidos e que as extrações de dados estão sendo frutíferas para as investigações em andamento, assim como que, caso necessário, os suspeitos poderão ser novamente inquiridos sobre as práticas criminosas e os novos nomes de outros investigados que estão sendo descobertos, torna-se imprescindível para as investigações em curso a prorrogação da prisão temporária dos investigados.
    Frisa-se que a medida é plenamente justificável considerando a complexidade das investigações em andamento, o volume de investigados, os documentos, celulares e outros objetos apreendidos neste procedimento policial.
    Neste contexto, para que haja uma completa análise e individualização das condutas dos investigados é imprescindível que as prisões temporárias dos suspeitos abaixo citados sejam prorrogadas por mais 30 (trinta) dias. Ademais, ainda se faz necessária a realização de perícia oficial nos telefones e demais equipamentos apreendidos, o que pode demandar ainda maior lapso temporal. (eDOC 25, p. 22)
    Portanto, não demonstrada, de plano, a teratologia do decreto prisional, é inviável a implementação da indevida supressão de instância.
    Ademais, não estão presentes os requisitos da prisão domiciliar, que representa uma forma de cumprimento da prisão preventiva. 
    Ante o exposto, nego seguimento ao habeas corpus (art. 21, § 1º, RISTF). 
    Publique-se. Intime-se.
    Brasília, 14 de novembro de 2020.
Ministro Gilmar Mendes
Relator
Documento assinado digitalmente